Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. OFERTA DE ALIMENTOS. ATO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A homologação de acordo de alimentos constitui ato de jurisdição voluntária. Essa modalidade de prestação jurisdicional possui características peculiares, entre elas, a inquisitoriedade e a discricionariedade. Por essas atribuições, o juiz não está obrigado a validar a tutela perseguida pelos interessados e a sua decisão pode ser pautada na conveniência e oportunidade.

2. No caso, os requerentes mantêm união estável ativa, apesar de não residirem na mesma casa. Dessa forma, a assistência pecuniária e manutenção do lar já constitui obrigação mútua, atual e contínua da própria união.

3. A avaliação da necessidade da companheira e consequentemente dos alimentos seria imprescindível caso houvesse a dissolução da união ou a separação de fato do casal, o que não é o caso. Assim, não se vislumbra a razoabilidade, tampouco conveniência na fixação dos alimentos neste momento, em que pese o comum acordo das partes.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.